Tribunal: TJSP
Processo: 1006657-43.2025.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita e obrigação de fazer - processamento do recurso independentemente do recolhimento do preparo recursal - princípio da inafastabilidade da jurisdição - indeferimento do pedido de gratuidade processual e determinação de recolhimento das custas processuais - pedido de desistência - homologação - réu não citado - feito extinto, sem resolução do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita e obrigação de fazer - processamento do recurso independentemente do recolhimento do preparo recursal - princípio da inafastabilidade da jurisdição - indeferimento do pedido de gratuidade processual e determinação de recolhimento das custas processuais - pedido de desistência - homologação - réu não citado - feito extinto, sem resolução do mérito - situação faz atrair a regra do art. 290 do Código de Processo Civil - cancelamento da distribuição - medida que se mostra mais adequada - fato gerador da cobrança da taxa judiciária não configurado - relação processual não formada - hipótese de mero cancelamento da distribuição, sem a obrigação de recolhimento das custas iniciais - recurso provido para esse fim.